Tribunal: TJMT
Processo: 1016791-28.2017.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016791-28.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[FLAVIO DE ALMEIDA - CPF: 649.979.871-15 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
– SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE PRISIONAL – PRÁTICA DE IRREGULARIDADES -
UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL PARA FINS PARTICULARES
-
SANÇÃO DE DEMISSÃO
- PLEITO DE ANULAÇÃO DO PAD -
LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO
-
IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO
EM DECISÃO ADMINISTRATIVA –
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO FUNCIONAL
–
RECURSO DESPROVIDO.

1. No tocante ao controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar, compete ao Poder Judiciário apreciar aspectos de regularidade do procedimento, e legalidade do ato demissionário, vedada qualquer incursão no mérito administrativo, a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade.

2. Constatada a legalidade do procedimento administrativo disciplinar que, assegurado o contraditório e a ampla defesa, concluiu pela aplicação da pena de demissão com base em motivação que encontra apoio em evidências coletadas pela Administração e ensejando penalidade que se mostra cabível e prevista em lei, não há cogitar-se de possibilidade de sua revisão pelo Poder Judiciário, como na hipótese vertente.

3. O PAD fornece suficiente confirmação probatória acerca dos fatos atribuídos ao servidor, os quais, com juízo de inequívoca proporcionalidade, resultaram na imposição de sua demissão.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FLAVIO DE ALMEIDA
, contra sentença proferida pelo Juízo - 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da - Ação de Reintegração ao Serviço Público com Pedido de Liminar nº 1016791-28.2017.8.11.0041, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedentes os pedidos, e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais ao patrono do requerido, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Aduz, em síntese, que foi demitido do cargo de agente prisional pelo Ato Governamental publicado no diário oficial nº 26904, 22 de novembro de 2016, em razão da suposta prática de infrações disciplinares (falsa denunciação de roubo, utilização da viatura para fins particulares, danificando a mesma). Assevera que ingressou com pedido de reconsideração nº 591359/2016, tendo seu pleito indeferido.

Pontua que o caso em tela revela que há exagero na aplicação da pena de demissão, pois os antecedentes do servidor não foram levados em consideração, conforme determina o art. 10 da Lei Complementar Estadual n. 207/2004.

Alega que ausentes nos autos prova do dolo especifico acusado, não há como se estabelecer o Decreto condenatório, razão pela qual, a conduta não se enquadra aos dispositivos legais, caracterizando conduta atípica.

Ressalva que a utilização como prova dos dados recebidos da companhia telefônica “Oi” seriam ilegais em virtude de violar os institutos legais do segredo de justiça e da inviolabilidade de dados e comunicações telefônicas.

Por fim, requer a reforma da sentença, determinando a reintegração do apelante ao cargo de agente penitenciário.

O apelado apresentou contrarrazões, no ID. 60957472.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo desinteresse no feito (ID. 63600987).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FLAVIO DE ALMEIDA
, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos, e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais ao patrono do requerido, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Ressai dos autos que em 29/05/2017,
FLÁVIO DE ALMEIDA
ingressou com ação visando a reintegração ao cargo público (agente prisional), em razão de suposta irregularidade de conduta funcional, ante a falsa denuncia de roubo da viatura, a qual foi utilizada para fins particulares e localizada completamente danificada.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença objurgada, julgando improcedentes os pedidos iniciais sob o fundamento de que “a Administração não agiu de forma arbitrária ou ilegal, tendo atuado tão somente de maneira discricionária, devido aos fatos nos quais se envolveu o Requerente, caindo por terra, assim, todas as suas alegações” (ID. 60957461).

Insurge-se o Apelante, visando a reforma da sentença, para determinar a sua reintegração ao cargo de agente prisional.

Com efeito, é certo que ao Poder Judiciário compete aferir se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, ou seja, não é dada a análise do mérito das decisões administrativas.

Importa mencionar que a despeito de não ser cabível ao Poder Judiciário adentrar no mérito das decisões administrativas, incumbe a este poder a análise da legalidade e da constitucionalidade dos atos dos três Poderes Constitucionais, sendo de sua competência o reexame de decisão administrativa que macule direitos e garantias individuais constitucionalmente assegurados. Assim, é dever do Poder Judiciário controlar os excessos cometidos em qualquer das esferas governamentais quando estes incidirem em abuso de poder ou desvios inconstitucionais.

Sob tal parâmetro, insta esclarecer que a Administração Pública deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, devendo atentar para motivação dos atos administrativos, conforme previsto na Constituição Federal. Via de consequência, cabe ao Poder Judiciário efetivar o estrito controle do ato administrativo, sobretudo no que se refere à presença de motivação e de legalidade.

O motivo e a motivação constituem requisitos indispensáveis do ato administrativo, sem os quais não é capaz de produzir efeitos no mundo jurídico.

Sobre o tema, leciona Celso Antônio Bandeira de Melo:

"Motivo é o pressuposto de fato que autoriza ou exige a prática de ato. É, pois, a situação do mundo empírico que deve ser tomada em conta para a prática do ato. Logo, é externo ao ato. Inclusive o antecede. Por isso não pode ser considerado como parte, como elemento do ato. (...) Não se confunde o motivo do ato administrativo com a "motivação" feita pela autoridade administrativa. A motivação integra a "formalização" do ato, sendo um requisito formalístico dele (cf. ns. 46 e ss). É a exposição dos motivos, a fundamentação na qual são enunciados (a) a regra de Direito habilitante, (b) os fatos em que o agente se estribou para decidir e, muitas vezes, obrigatoriamente, (c) a enunciação da relação de pertinência lógica entre os fatos ocorridos e ao ato praticado. Não basta, pois, em uma imensa variedade de hipóteses, apenas aludir ao dispositivo legal que o agente tomou como base para editar o ato. Na motivação transparece aquilo que o agente apresenta como "causa" do ato administrativo, noção que será melhor esclarecida a breve trecho (cf. ns. 43 e ss)."(Curso de Direito Administrativo, 14ª edição, Malheiros, fls. 352/354.)

Ainda nesse sentido, em clássica lição, Maria Sylvia Zanella Di Pietro assevera acerca da necessidade de motivação dos atos administrativos:

"O princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões. Ele está consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, não havendo mais espaço para as velhas doutrinas que discutiam se a sua obrigatoriedade alcançava só os atos vinculados ou só os atos discricionários, ou se estava presente em ambas as categorias. A sua obrigatoriedade se justifica em qualquer tipo de ato, porque se trata de formalidade necessária para permitir o controle de legalidade dos atos administrativos" (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 77).

Contudo, não basta a presença do motivo, exigindo-se que o mesmo guarde estrita consonância com a realidade efetivamente verificada, sob pena de se tornar nulo.

No caso, foi instaurado o PAD nº 026/2015 para apurar possíveis irregularidades de conduta funcional e dos fatos praticados pelo ora Apelante, relatando que “no dia 24/08/2014 foi roubado uma viatura Pálio, Placa OBG-3078, tendo sido registrado o Boletim de Ocorrência nº 3098/2014, pelo primeiro servidor (Flávio), e, em tese, a viatura teria transitado, supostamente por local sem constar no registro/sem autorização de saída da viatura, tendo sido localizada completamente danificada. Supostamente há indícios de denunciação falsa quanto ao “roubo”. Agindo assim, os servidores se afastaram, em tese, de seus deveres funcionais, infringindo o artigo 143, incisos I, II, III, VII e IX, artigo 144, incisos IX e XVI e artigo 159, inciso IV, todos da Lei Complementar nº 04/1990” (ID. 60955987 - Pág. 6).

O Apelante foi interrogado em 02/07/2015 (ID. 60955992 - Pág. 47/49) e apresentou defesa prévia, conforme ID. 60955992 - Pág. 52/68.

Em 16/11/2015, foi proferido o despacho de indiciação nº 397366/2015, enquadrando o ora Apelante pelas infrações disciplinares assim elencadas (ID. 60955995 - Pág. 14/18):

“Quanto ao arguido FLÁVIO DE ALMEIDA, em tese, por transitar com veiculo pertencente ao patrimônio público, sem estar devidamente autorizado ou em missão oficial, abandonar injustificadamente seu local de trabalho, visto que encontrava-se de plantão no dia dos acontecimentos fáticos, bem como, por supostamente comunicar falsa noticia de queixa-crime quanto ao roubo da viatura, levando-se em consideração as circunstâncias incertas e duvidosas sob as quais pairam a maneira na qual foi encontrada, ao danificar-se a viatura trouxe dano ao patrimônio público, haja vista que o veiculo embora locado, a locação e reparos causados por responsabilidade do condutor são pagos pela sociedade mato-grossense, sobretudo, por seu visível estado de inquietação e hesitação emocional, o que fica demonstrado tanto em suas afirmações imprecisas, quanto nos depoimentos das testemunhas.”

Intimado, o Apelante apresentou memorais no ID. 60955995 - Pág. 21/36.

A Comissão Processante designada para conduzir os trabalhos do Processo administrativo Disciplinar nº026/2015, apresentou relatório final em 04/02/2016, manifestando pela demissão do processado Flávio de Almeida (ID. 60955995 - Pág. 41 ao ID. 60955996 - Pág. 14).

Em seguida, sobreveio o parecer da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos opinando pela demissão de Flávio de Almeida (ID. 60955996 - Pág. 18/24).

Ante o pedido de reconsideração formulado pelo ora Apelante no ID. 60955997 - Pág. 2/12, foi emitido parecer pelo improvimento do pedido (ID. 60955997 - Pág. 17/21) sendo recomendado pela Procuradora Geral Adjunta a homologação do parecer (ID. 60955997 - Pág. 24) e homologado pelo Procurador Geral do Estado (ID. 60955997 - Pág. 25).

Pois bem, cumpre ressaltar que não compete ao Poder Judiciário a reanálise do processo administrativo, restringindo sua atuação sob a perspectiva da legalidade dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, competindo ao Poder Judiciário a apreciação de vícios de ilegalidade e irregularidade na motivação do ato administrativo, ao impetrante incumbia a prova de que a decisão administrativa desbordou da Lei ou da Constituição.

No que tange aos argumentos de que houve a violação do contraditório e da ampla defesa na medida em que o Apelado negou vigência ao devido processo legal, ferindo sobretudo a coisa julgada formal, tenho que também lhe assiste razão.

O Apelante foi regularmente notificado acerca da abertura do processo administrativo disciplinar, apresentou defesa prévia e alegações finais, sendo proferida decisão aplicando ao servidor a pena de demissão do serviço público estadual, a qual foi devidamente notificado o Apelante, apresentando pedido de reconsideração, razão pela qual não houve a alegada violação do contraditório e da ampla defesa.

Observa-se, em suma, que se restringiu o apelante, quanto ao mérito do ato administrativo que aplicou a punição disciplinar de demissão, em lançar alegações e reproduzir, nestes autos, o expediente que tramitou na instância administrativa, e ali exaustivamente apreciado em todas as suas instâncias próprias, pretendendo, à evidência, a revisão e a revaloração da análise técnica de função precípua atrelada à atuação institucional.

Destaca-se que o Apelante foi demitido em virtude de violação ao artigo 143, incisos, I (exercer com zelo e dedicação às atribuições do cargo); II (ser leal às instituições a que servir); III) (observar as normas legais e regulamentares); VII (zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público) e IX (manter conduta compatível com a moralidade administrativa) e cometimento de conduta vedada pelo artigo 144, incisos I(ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato) e XVI (utilizar pessoa ou recursos materiais em serviços ou atividades particulares), ambos da Lei Complementar Estadual n.º 04/90, conforme amplamente explicitado no Relatório de ID. 60955995 - Pág. 41 ao ID. 60955996 - Pág. 14.

Em razão disso, não procede a alegação de que deve ser reconhecido o direito da reintegração ao cargo, em razão do veiculo objeto da questão possuir seguro o qual arcou com os prejuízo ao erário, posto que a sua demissão não se fundamentou em prejuízo ao erário.

O apelante alega, também, que teria sido utilizado o rito processual previsto na LC n.º 04/90, quando o correto seria a LC n.º 207/2004, objetivando a nulidade do PAD em virtude de rito processual inadequado.

Ocorre que o recorrente não comprovou que o rito processual aplicado no processo administrativo causou-lhe efetivo prejuízo, razão pela qual, não vejo nulidades neste ponto.

Quanto à alegação de que a utilização como prova dos dados recebidos da companhia telefônica “Oi” seriam ilegais em virtude de violar os institutos legais do segredo de justiça e da inviolabilidade de dados e comunicações telefônicas.

No entanto, conforme afirmado pelo próprio Apelante, não foram fornecidos os dados das chamadas recebidas, ante a resposta da empresa “OI” afirmando que o afastamento do sigilo das comunicações telefônicas só pode ocorrer mediante ordem judicial.

Ante o não fornecimento do relatório de chamadas originadas e recebidas pela linha móvel do Apelante, verifica-se que não foi produzida qualquer prova ilícita nos autos.

Portanto, o Apelante não aponta a existência de condução irregular do processo administrativo disciplinar, tampouco sustenta a ocorrência de inobservância do princípio do devido processo legal e das garantias do contraditório e da ampla defesa. Não indica a ocorrência de ilegalidade do procedimento adotado, da instrução produzida ou até mesmo do relatório final da comissão processante. Enfim, não afirma o apelante a ocorrência de qualquer vício capaz de tornar nula a pena de demissão imputada.

Nota-se, à evidência, nítida intenção do apelante de obter a revisão da condenação administrativa de mérito, tanto que ao longo da maior parte do recurso interposto, quando não ataca a desproporcionalidade da pena, invoca a necessidade de reapreciação da prova produzida no âmbito disciplinar, sem acusação eficiente de ilegalidade no procedimento, lastreada em prova escorreita, mas de mera inconformidade com a interpretação dada à conclusão adotada pelo Governador do Estado de Mato Grosso.

Acrescente-se que, em verdade, constatada a legalidade do procedimento administrativo disciplinar que, assegurado o contraditório e a ampla defesa, concluiu pela demissão do servidor com base em motivação que encontra apoio em evidências coletadas pela Administração e ensejando penalidade que se mostra cabível, prevista em lei e, principalmente, proporcional aos fatos imputados formalmente, não há cogitar-se de possibilidade de sua revisão pelo Poder Judiciário, como na hipótese vertente.

Percebe-se que o tipo administrativo-disciplinar está descrito claramente na imputação e amparado em prova substancial produzida ao longo do PAD, submetida a amplo contraditório. A sanção administrativa, por sua vez, também prevista em lei, restou adequada, considerados a situação em estágio probatório do servidor à época dos fatos, a gravidade da falta, a individualização da pena, o dano causado ao serviço público e o grau de responsabilidade do agente, a demonstrar, pois, ausência de violação da proporcionalidade.

Na mesma linha, ainda quanto à alegação de invalidade do PAD por afronta ao princípio da proporcionalidade, impõe-se mencionar decisão do Supremo Tribunal Federal , da lavra da Ministra Cármen Lúcia, em que assentado que “
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade são impassíveis de invocação para banalizar a substituição de pena disciplinar prevista legalmente na norma de regência dos servidores por outra menos grave
” (Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 30.455/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 25.6.2012), sendo certo que, “[u]ma vez presente, a equação ‘tipo administrativo e pena aplicada’ exclui a tese da ausência de proporcionalidade” (Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 24.956, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, DJ 18.11.2005)”. (grifei)

A decisão acima referida está a delimitar a violação ao princípio da proporcionalidade em processo administrativo disciplinar, depreendendo-se que compete ao Poder Judiciário examinar a adequação entre o tipo legal administrativo e a pena imposta pela Administração.

Por fim, tem-se que
foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo os autos disponibilizados para ciência de seu conteúdo, tendo sido inclusive acostados defesa e manifestação ao relatório final.

Além disso, a parte autora, através de procurador legalmente constituído, acompanhou todo o procedimento instaurado. E, diante das razões apresentadas, foram colhidos pela comissão diversos depoimentos.

Ao final, para a autoridade administrativa, a prova que instruiu o PAD foi determinante para a aplicação da penalidade, considerando que, ao contrário do alegado pela parte apelante, restou comprovado no PAD o cometimento da falta funcional, sendo a penalidade proporcional à falta cometida pelo Apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021